Tribunal: TJSP
Processo: 1071917-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Declaração de ineficácia da doação e da instituição de usufruto. A escritura de doação e instituição de usufruto foi lavrada em momento posterior ao ajuizamento da ação. Os apelantes não comprovaram que na época da lavratura da "escritura de instituição de usufruto e doação com reserva de usufruto" do imóvel de Campos do Jordão o executado encontrava-se

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Declaração de ineficácia da doação e da instituição de usufruto. A escritura de doação e instituição de usufruto foi lavrada em momento posterior ao ajuizamento da ação. Os apelantes não comprovaram que na época da lavratura da "escritura de instituição de usufruto e doação com reserva de usufruto" do imóvel de Campos do Jordão o executado encontrava-se solvente. A doutrina esclarece que 'não é a demanda que deve ser capaz de levar o devedor à insolvência, e sim o ato de alienação gratuita ou onerosa de seu patrimônio. Precedentes do C. STJ. Ausentes no patrimônio do devedor bens suficientes para cumprir a obrigação, impõe-se o reconhecimento de que a doação reduziu o executado à insolvência, frustrando a execução e afetando a eficácia do processo. Apelo desprovido.